Tribunal: TJDFT
Processo: 0741008-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741008-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DAN CLAYTON MEGARITY D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre o cabimento do recurso, tendo em vista que o ato o qual determina a emenda não possui cunho decisório. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator